Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-24.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-24.2023.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA CARDOSO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800104-24.2023.8.14.0054
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Apelante: Terezinha Cardoso Lima
Advogado do Apelante: Leonardo Barros Poubel
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença de improcedência nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) com a instituição financeira ré.

II – A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais, sem apresentar contrato assinado, que pudesse comprovar a anuência na referida contratação.

III – A cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito, na forma dobrada, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, e o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV – A indenização por danos morais é fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional, razoável e suficiente ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800104-24.2023.8.14.0054
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Apelante: Terezinha Cardoso Lima
Advogado do Apelante: Leonardo Barros Poubel
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Terezinha Cardoso Lima em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por Terezinha Cardoso Lima em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na exordial, a autora alega que jamais contratou qualquer modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a instituição ré. Relata que, não obstante, iniciou-se em setembro de 2019 descontos mensais no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente a um suposto saldo devedor no montante de R$ 1.197,60 (mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos), vinculado ao contrato nº 2019990061390000163000. Afirma que nunca recebeu qualquer valor ou cartão físico, tampouco anuiu à referida contratação. Acrescenta que os descontos têm comprometido sua subsistência, dado que é pessoa de baixa renda, sobrevivendo exclusivamente de sua aposentadoria. Pleiteia, portanto, a declaração de inexistência do débito, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Citado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para Banco Bradesco Cartões S.A., responsável pela operação contratual discutida. Alega, ainda, que a autora tem se utilizado da prática de ajuizar múltiplas demandas semelhantes, em suposto abuso do direito de ação, configurando litigância de má-fé. No mérito, defende a regularidade da contratação, alegando que a autora teria recebido os valores correspondentes ao contrato e que o desconto corresponde ao pagamento mínimo de cartão de crédito consignado, modalidade legítima e devidamente informada ao consumidor. Rechaça, por conseguinte, qualquer ilicitude ou ocorrência de dano moral.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o Juízo de origem concluiu pela inexistência de desconto comprovado, uma vez que os documentos acostados não evidenciavam prejuízo patrimonial ao autor, tampouco danos de ordem moral. Fundamentou, ainda, que não houve demonstração de que os descontos eram efetivamente decorrentes da relação contratual alegadamente não pactuada, e julgou improcedente a demanda, mantendo os benefícios da justiça gratuita em favor da autora.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível, na qual reitera integralmente os argumentos da petição inicial. Sustenta, em síntese, que o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência e validade do contrato, não comprovando o envio do cartão nem a disponibilização dos valores supostamente contratados. Alega, ainda, que a prática de cobrança mediante reserva de margem consignável é abusiva, gera onerosidade excessiva e contraria as normas de proteção ao consumidor, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800104-24.2023.8.14.0054
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Apelante: Terezinha Cardoso Lima
Advogado do Apelante: Leonardo Barros Poubel
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a reforma da sentença a fim de obter a declaração de dos danos morais e obter a inexistência do débito, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais em decorrência do contrato de n. 2019990061390000163000, afirmando que não reconhece tal contratação, que nunca recebeu qualquer valor ou cartão físico, tampouco anuiu à referida contratação

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente à contratação de cartão de crédito com margem consignável ou ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação em questão por parte da autora, ora apelada.

No caso sob exame, observa-se que, apesar da instituição financeira apelada ter alegado a regularidade da contratação, não logrou êxito em trazer aos autos prova robusta e idônea capaz de demonstrar a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Ressalte-se que sequer foi apresentado o suposto contrato devidamente assinado pela autora, tampouco documentos que pudessem demonstrar de forma inequívoca a sua anuência, concordância ou ciência quanto às condições contratuais pactuadas.

No tocante à jurisprudência pátria, é absolutamente consolidado o entendimento no sentido de que a simples juntada de telas sistêmicas, sem a devida assinatura ou inequívoca manifestação de vontade do consumidor, não se presta como meio de prova hábil à demonstração da contratação. Sobre o tema, colaciono precedentes pertinentes:

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) - FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU. Argumentos da casa bancária que convencem em parte -
Contratação não reconhecida de cartão de crédito RMC - Conjunto probatório que não permite que se conclua pela higidez da contratação – Banco réu que não apresentou contrato assinado pelo autor, limitando-se a juntar cópias de telas sistêmicas internas, que configuram documentação unilateral – Prova documental apresentada que, por si só e desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar a contratação questionada
– Documento unilateral – Dever em restituir os descontos sofridos pelo autor, de forma simples - DANOS MORAIS - Contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado – Ausência de abalo ou violação a direitos da personalidade, ou fatos hábeis à causação de dor profunda – Indenização por danos morais afastada. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10455396020238260100 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 13/11/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques . Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral . Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral . Configurado. 1.
É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2 . Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar.
3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4 . Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator.: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Mostra-se indispensável a apresentação do contrato para demonstrar a higidez da contratação, o que não se desincumbiu o banco apelado

Em razão disso, impõe-se a procedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente declaração de inexistência da relação contratual atinente ao cartão de crédito consignado vinculado ao contrato nº 2019990061390000163000, bem como a condenação da parte ré à repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que demonstrada a cobrança indevida e o efetivo desconto decorrente da contratação questionada e ausente a prova de que o réu tenha cometido engano justificável, é cabível a repetição em dobro do indébito

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, tenho como inegável sua incidência no presente caso, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela cobrança de serviços não contratados e pelos danos materiais e morais dela decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.

Na esteira desse entendimento, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que reputo compatível com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como da dupla função da indenização — compensatória e pedagógica.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido . Contratação não comprovada do cartão de crédito consignado (RMC). Requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.
Responsabilidade objetiva do banco réu. Danos morais configurados . Indenização fixada em R$ 2.000,00 não comporta redução pleiteada pela instituição financeira em razão dos descontos indevidos em verba alimentar.
Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora. Primeiro desconto realizado em junho/2021 . Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp nº 676.608. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015344-50.2023.8 .26.0405 Osasco, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 16/05/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Por todo o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para:

a) Declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, vinculado ao contrato nº 2019990061390000163000;

b) Condenar o Banco Bradesco Financiamentos S.A. à repetição em dobro, dos valores descontados a título de reserva de margem consignável, abatendo-se, porém, os valores correspondentes a saques ou quantias efetivamente usufruídas pela parte autora;

c) Condenar, ainda, o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmulas 54 e 362 do STJ)

d) Invertidos os ônus sucumbenciais, devendo o recorrido arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 30/06/2025